Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800344-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: DELSON DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE MOJÚ - PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 213 C/C ART. 14, INCISO II; ART. 129, §2º, IV, E §13º, TODOS DO CP C/C ART. 7º, INCISOS I E III, DA LEI 11.340/06.

EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. INQUÉRITO ENCERRADO E DENÚNCIA OFERECIDA. FEITO QUE SE MOSTRA EM PLENA MARCHA PROCESSUAL.
Eventual excesso de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia restam superados, em face do oferecimento da peça acusatória pelo órgão ministerial, seguindo a ação penal os preceitos da razoável duração do processo, não havendo que se falar em excesso de prazo. Ordem prejudicada.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA
. Decisão que se mostra
devidamente fundamentada nos requisitos elencados no art. 312 do CPP,
estando bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo
necessidade de garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo acusado. Paciente
que trancou a vítima em seu caminhão e, mediante o uso de violência, tentou manter relação sexual com ela. Todavia, diante da recusa, passou a rasgar as roupas da ofendida e, com o uso de um terçado, a ameaçou de morte. Ato contínuo, acusado furou a perna da ofendida com o terçado e, pegando um frasco de álcool em gel, jogou no corpo dela, arremessando, em seguida, um cigarro aceso. Na ocasião, a vítima teve o seu peito, rosto e pescoço queimados.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que as condições favoráveis do paciente,
per se
, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando esta se mostra devidamente fundamentada. Aplicação ao caso da Súmula 08 desta Corte.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer em parte
da ordem impetrada e, na parte conhecida,
denegá-la
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
DELSON DE SOUSA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mojú/PA.

Alega o impetrante, em síntese,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 09/10/2023, em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Direito da Vara Única de Mojú/PA, no dia 05/07/2023.

Sustenta o excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial, bem como a ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva, havendo possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, em virtude dos requisitos favoráveis do acusado.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente ainda que com a cominação de outras medidas cautelares, devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Juntou documentos.

Em razão do afastamento desta relatora para gozo de férias, a Desa. Vania Fortes Bitar indeferiu o pedido liminar,
solicitou informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinou o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 17670235, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta superior instância, ID 17695172, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Delson de Sousa Silva.

É o sucinto relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do Paciente em virtude d
o excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial, bem como a ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva
.

Quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito, verifica-se, das informações prestadas pela autoridade coatora e da consulta aos autos de nº 0800897-32.2023.8.14.0031, que a tese levantada pelo impetrante se encontra prejudicada, ante a modificação da situação fático-processual, do paciente, em face do oferecimento da denúncia em 20/02/2024 (ID 109164457). Por tal motivo, torna-se prejudicada a análise da ordem, neste ponto, em vista da patente perda do objeto. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERADOS - EXORDIAL RECEBIDA - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - OBSERVADO - ORDEM DENEGADA.
1. Os eventuais excessos de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia restam superados, sempre que a peça acusatória já tiver sido proposta pelo órgão ministerial e, consequentemente, recebida pelo juízo de 1º grau.
2. Além disso, observando-se que o processo-crime segue os preceitos da razoável duração do processo, não há que ser afastada em qualquer alegação de excesso de prazo. 3. Ordem prejudicada. Unanimidade. (...). (443408, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-02-28). Grifei

EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 159, §1º, C/C ART. 157, §2º, I, II E V, E ART. 288, C/C ART. 69, TODOS DOS CPB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ARGUMENTO PREJUDICADO. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. (...).
1. Resta prejudicado o alegado constrangimento ilegal decorrente da aventada mora na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da peça basilar, se aquele foi encerrado e esta foi ofertada e recebida pelo Juízo, estando o feito, inclusive, com Audiência de Instrução e Julgamento designada para data próxima de 09/11/2016.
2. (...). (2016.04473625-08, 167.530, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-31, Publicado em 2016-11-17). Grifei

Portanto, vislumbra-se que as causas de ser da impetração restam plenamente superadas, considerando que as possíveis dilações temporais tanto para a conclusão do inquérito quanto para a regular propositura da ação penal foram remediadas com o oferecimento da proemial acusatória pelo representante do Ministério Público, a qual fora recebida no mesmo dia pelo Juízo a
quo
.

Desse modo, é de aplicar à hipótese o artigo 659, do CPP, cujo teor dispõe: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

No que tange à alegação de ausência de justa causa e fundamentação ao decreto preventivo, verifico que esta não se configura, pois, como relatou a autoridade apontada coatora, a representação por prisão preventiva formulada pela autoridade policial se deu em virtude da suposta prática dos crimes tipificados no Art. 213 c/c Art. 14, inciso II; Art. 129, §2º, IV, e §13º, todos do CP c/c Art. 7º, incisos I e III, da Lei 11.340/06 pelo ora paciente, que trancou a vítima em seu caminhão e, mediante o uso de violência, tentou manter relação sexual com ela. Todavia, Rosicleia se negou, instante em que Delson passou a rasgar as roupas dela e, com o uso de um terçado, a ameaçou de morte. Ato contínuo, acusado furou a perna da ofendida com o terçado e, pegando um frasco de álcool em gel, jogou no corpo dela, arremessando, em seguida, um cigarro aceso.

Na ocasião, a vítima teve o seu peito, rosto e pescoço queimados. Na oportunidade, Delson ficou nervoso, motivo pelo qual ele pegou uma garrafa de água gelada e molhou a vítima para cessar as queimaduras.

Tem-se, portanto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, na medida em que existentes prova da materialidade e indícios de autoria, se mostrando a custódia necessária para garantia da ordem pública.

Vejamos excerto da decisão que manteve a prisão do ora paciente
, in verbis:

“Com efeito, na decisão em que decretei a sua prisão preventiva verifiquei concretamente que ‘‘(...) consoante o pedido de prisão e dos documentos correlatos, consta nos autos que, no dia 18.06.2023, por volta de 16h, Delson chegou em Moju conduzindo um caminhão carregado de soja, a serviço da Empresa Brasil Novo. A referida carga seria descarregada no porto de Vila do Conde, em Barcarena, porém Delson passou em Moju para ver a vítima. Em razão disso, Delson entrou em contato com a vítima para que esta fosse ao seu encontro no Posto Moju Vip. A vítima foi ao encontro do Representado, mas ao ingressar no caminhão do Representado, percebeu que ele trancou o veículo e, mediante o uso de violência, tentou manter relação sexual com Rosicleia. Todavia, a ofendida se negou, instante em que o Representado passou a rasgar as roupas da vítima, e, com o uso de um terçado, ameaçou Rosicleia de morte. Ato contínuo, Delson furou a perna da ofendida com o terçado. Logo após, o agressor pegou um frasco de álcool em gel e jogou no corpo da ofendida, e, após, pegou o cigarro aceso que estava usando e jogou contra o corpo de Rosicleia, queimando-a. Na ocasião, a vítima teve o seu peito, rosto e pescoço queimados. Na oportunidade, Delson ficou nervoso, motivo pelo qual ele pegou uma garrafa de água gelada e molhou a vítima para cessar as queimaduras. Em seguida, Rosicleia desceu do caminhão, vestindo uma camisa de Delson, e saiu correndo para sua casa. Após, Delson acionou a Polícia Militar e relatou os fatos, e, após empreendeu fuga, estando até o momento em local incerto e não sabido. (...) Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, os quais se encontram presentes nas peças juntadas pela autoridade representante, conforme fotografias e depoimento da vítima. No que se refere aos requisitos da prisão vindicada, urge destacar a gravidade do ilícito e a periculosidade do agente, que agiu sem demonstrar qualquer receio com as consequências de suas ações, revelando torpeza de caráter e insensibilidade em relação à vida humana, impondo-se o enclausuramento como forma de impedir que outras pessoas venham a sofrer os efeitos de seus atos criminosos. A sociedade em geral ressente-se de uma escalada de violência que reclama a adoção de rápidas e enérgicas medidas por parte do poder Público, como forma de salvaguardar a ordem, a tranquilidade e a paz pública, severamente ameaçadas pelas inúmeras ações criminosas que tornam refém toda a população, tornando cabível a medida extremada de supressão do status libertatis do requerido. Ações como as ora noticiadas devem ser coarctadas ex radice, prevenindo que voltem a ocorrer e causem maior abalo na sociedade. Ademais, de se destacar que o representado se encontra em local incerto e não sabido desde a prática do delito, provavelmente foragido, tentando forrar-se às consequências de seus atos, circunstância que traz agravo à instrução processual, com prejuízo prospectivo para aplicação da Lei Penal, o que tanto mais recomenda seja enclausurado. Fazem-se presentes, pois, os requisitos da cautelaridade, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, autorizando a decretação da medida excepcional’’. Ante todo o exposto, tornou-se premente, necessária e indispensável a prisão preventiva de DELSON DE SOUSA SILVA. (...).

O requerente não logrou apresentar nenhuma situação fática ou jurídica que tenha o condão de afastar os motivos que embasam a sua custódia preventiva.

Portanto, em análise adstrita à presente fase processual, entendo, neste momento, ser incabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, tais como as previstas no art. 319 do CPP...”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que há suficiente fundamentação a justificar a manutenção da custódia, não se observando a ocorrência de qualquer ilegalidade apta a altera-la na medida em que mostra lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade do paciente, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais e, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos dos autos, que apontam a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão que determina ou naquela que mantém o encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISO II, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. LEGALIDADE DA ORDEM. REQUISITOS OBSERVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARTIGO 312 E ARTIGO 310, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DO ARTIGO 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319 DA LEI PROCESSUAL PENAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE QUE NÃO AFASTAM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, NEM MESMO A SUA MANUTENÇÃO, POIS EVIDENCIADOS COMO, IN CASU, OS REQUISITOS LEGAIS PARA A ADOÇÃO DESSA MEDIDA PROCESSUAL DE NATUREZA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. VIA ELEITA QUE NÃO PERMITE A ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO NESSE MOMENTO, UMA VEZ QUE É DEFESO A REALIZAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. (TJ-RJ - HC: 00574571920228190000 202205916780, Relator: Des(a). SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/09/2022, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2022).

Grifei

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto da custódia cautelar apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Ante o exposto, não se observa na hipótese qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
, razão pela qual
conheço parcialmente
da ordem e, na parte conhecida, a
denego
.

É o voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2024.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/03/2024